Tribunal: TCU
Processo: 012.743/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 221/2022-TCU-Plenário Considerando trata-se de relatório de levantamento autuado em decorrência de decisão proferida nos autos do TC Processo 001.758/2021-7 , que trata de representação questionando a legalidade, a legitimidade e a economicidade de compras de gêneros alimentícios efetuadas pelo Governo Federal, ao qual foram apensadas outras cinco representações e uma denúncia que versam sobre o mesmo tema; Considerando as finalidades do levantamento, indicadas no art. 238 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o presente levantamento não contribuiu para a instrução do TC Processo 011.758/2021-8 , razão pela qual autorizada sua realização; Considerando que as propostas de fiscalização devem seguir o rito definido nos normativos do TCU e serem submetidas à deliberação do relator natural; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, § 4o, e 238 do Regimento Interno do TCU, em classificar o levantamento como sigiloso e arquivar o processo, nos termos sugeridos nos itens 130.5 e 130.6 da instrução. 1. Processo TC- Processo 012.743/2021-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 019.321/2021-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.554/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.